Tribunal: TJMT
Processo: 0013713-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013713-48.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 005.725.181-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO
TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E
996 DO CPC)
–
SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
–
PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

Se não for possível a
realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser
corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 13713-48.2014.8.11.0041 (Código: 875420),
que julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para
consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argui, preambularmente, que as decisões proferidas nos autos o prejudicou, motivo pelo qual, se mostra legitima a interposição de recurso de apelação, conforme autoriza o artigo 113 do Código de Processo Civil.

Aduz que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar ao Ente Público que fornecesse o tratamento cirúrgico de nefrolitotripsia percutânea ou ureterorrenolitotripsia flexível em favor da autora Maria Rita dos Santos.

Sustenta que diante da impossibilidade de cumprimento da decisão em rede pública, foi determinada a internação e o tratamento da paciente no Hospital ora Apelante, devendo o tratamento ser custeado pelo Apelado.

Argumenta que constaram nas decisões que seriam bloqueados das contas da Fazenda Pública os valores necessários para a realização do tratamento, incluindo a cirurgia, materiais e equipe médica, mediante comprovação das despesas.

Assevera que embora conste ordem de pagamento na decisão interlocutória, tenha sido apresentado pela Apelante os comprovantes das despesas com as devidas notas fiscais, os requeridos não tenham se oposto às despesas e o valor tenha sido bloqueado, a instituição não recebeu pelo serviço prestado.

Assegura que além de a importância cobrada corresponder ao serviço prestado, conforme determinado na decisão interlocutória, as partes concordaram com o valor das despesas médicas.

Pontua que o indeferimento do levantamento dos valores bloqueados nos autos gera insegurança jurídica em relação à instituição hospitalar que prestou os serviços respaldando em decisão do poder Judiciário.

Argui que o Juízo
a quo
, ao vedar o recebimento dos valores pelos serviços prestados,
violou flagrantemente o principio da proteção suficiente/deficiente.

Narra que o Magistrado
a quo
ao indeferir o pagamento em razão do pedido de providência n.o 172/2014, agiu com parcialidade e pré-conceito de culpa.

Diz que a jurisprudência entende que diante da necessidade de cumprimento da decisão em hospital particular, o valor do serviço prestado deve ser pago no mesmo processo, mediante bloqueio de contas bancárias da Fazenda Pública.

Afirma que não existe qualquer prova ou indícios de que o serviço não tenha sido prestado ou que o valor cobrado esteja superfaturado, inexistindo, dessa forma motivo para não realização do pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer o direito de receber a valores pleiteados na demanda, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo,
bem como para determinar o bloqueio imediato e o levantamento de R$ 87.782,36 (oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

O Apelado, em petição de Id.
7048039 informa que
deixou de ofertar contrarrazões em razão da ausência de interesse processual da Apelante.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de legitimidade da ora Recorrente que não é parte no processo. Subsidiariamente pleiteia pelo seu desprovimento (Id.
8956551)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 13713-48.2014.8.11.0041 (Código: 875420),
que julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para
consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem, contudo realizar o pagamento dos serviços ofertados pelo Recorrente.

O Apelante, em suas razões recursais arguiu em síntese que:
01)
possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, uma vez que foi prejudicado com o resultado da sentença;
02)
forneceu o serviços médico-hospitalar à paciente Maria Rita dos Santos, em cumprimento de decisão judicial;
03)
houve anuência das partes em relação ao valor cobrado, uma vez que compatível com o tratamento realizado;
04)
não existem motivos para o não pagamento, uma vez que já haviam sido bloqueado e depositado na conta do juízo;
05)
o indeferimento do pagamento violou os princípios da segurança jurídica, imparcialidade do julgador e da proteção suficiente;
06)
o pagamento deve ser realizado nos próprios autos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA LEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO

O Apelante argumenta que embora não seja parte na ação, foi obrigado a fornecer tratamento de saúde para a autora e não recebeu pelo serviço prestado, sendo, dessa forma prejudicado com aa sentença ora recorrida, dando-lhe, dessa forma, legitimidade para a interposição de recurso de apelação.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que em regra, a sentença faz coisa julgada
somente
entre as partes
e não pode prejudicar terceiros
, conforme se
verifica do art. 506 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos d
os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015” l ao comentarem o citado artigo,
in verbis
:

“4. Coisa julgada inter partes. A regra geral é que a sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada,
não prejudicando nem beneficiando terceiros
”. (
Junior Nery, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora Revista dos Tribunais, fls. 1238)

No entanto, nos casos em que a decisão/sentença prejudica terceiro, o artigo 996 do CPC autoriza a interposição de recurso pelo prejudicado, transcrevo:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”
.

Na vertente hipótese
,
verifica-se que embora o Hospital ora Apelante, não seja parte nos autos da
ação cominatória n. 13713-48.2014.8.11.0041
, foi compelido, por meio de decisão judicial, a realizar o tratamento de saúde vindicado pela autora.

Com efeito, uma vez que a ação foi extinta sem o pagamento dos serviços prestados pela unidade hospitalar, constata-se que ele foi prejudicado com o julgamento da lide.

Assim, o
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA., por ser terceiro prejudicado, possui legitimidade para a interposição do presente recurso de apelação, conforme autoriza do artigo
996 do Código de Processo Civil.

DA NECESSIDADE DE PAGAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR SUPORTADA PELO RECORRENTE.

Argui o Apelante que, cumprindo decisão judicial, prestou o serviço médico-hospitalar em favor da autora, motivo pelo qual, deve ser determinado o seu pagamento nos próprios autos, conforme comprovantes apresentados no caderno processual, sob pena de violação aos
princípios da segurança jurídica, imparcialidade do julgador e da proteção suficiente.

Da análise dos autos verifica-se que de fato o Magistrado
a quo
autorizou a realização pelo Apelante (
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA.
) do
tratamento cirúrgico de nefrolitotripsia percutânea ou ureterorrenolitotripsia flexível em favor da autora Maria Rita dos Santos, sendo garantido o pagamento nos próprios autos do valor apresentado no orçamento de
fls. 59
(Id.
7047858 - Pág. 2), mediante demonstração das despesas realizadas.

Vejamos as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo
a quo
:

“[...]
Posto isso, e diante da relevância dos fundamentos, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar o requerido QUE PROVIDENCIE gratuitamente, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÓVEL A LASER OU NETROLITOPRISIA PERCUTÂNEA, E ASSEGURE OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

Bem, como materiais e instrumentos necessários para o ato cirúrgico, prescrita pelo médico da requerente, custeado pelo impetrado,
ainda que seja necessário contratação de fornecedor particular
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Anoto ainda que,
em caso de contratação de fornecedor particular e sem licitação, esta decisão servirá como mandado de intimação para o fornecedor particular, devendo-se o mandado ser prontamente cumprido por Oficial de Justiça plantonista
”.
(Id. 7047844 - Pág. 5)

“[...] Trata-se de pedido apresentado pela Requerente às fls. 50-v de bloqueio de valores, decorrente do descumprimento da liminar concedida às fls. 31/33-v quanto à realização do procedimento cirúrgico URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÓVEL A LASER OU NETROLITOPRISIA PERCUTÂNEA, E ASSEGURE OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A ACONTINUIDADE DO TRATAMENTO.

[...]

1. A
intimação pessoal do Diretor, ou o responsável legal, do prestador HOSPITAL SÃO MATEUS, para que cumpra a decisão retro deferida nos autos, consistente na realização do procedimento URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÓVEL A LASER OU NETROLITOPRISIA PERCUTÂNEA, E ASSEGURE OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A ACONTINUIDADE DO TRATAMENTO cujas despesas serão pagas integralmente pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, bloqueando-se o necessário após a realização do procedimento cirúrgico, mediante a apresentação/comprovação dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes do procedimento cirúrgico, nos termos do orçamento de fls. 59
;

2. DESTA DECISÃO INTIMEM-SE: a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria do Município de Cuiabá.

Cumpra-se, com urgência pelo oficial plantonista, servindo este como mandado. [...]”
. (Id. 7047859)

Da análise do
orçamento
de fls. 59
(Id.
7047858 - Pág. 2), fornecido pelo HOSPITAL SÃO MATEUS diretamente para a Paciente
, o procedimento a ser realizado custaria aos cofres públicos a importância de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, no qual estava incluso equipe medica, material, medicamentos e taxas.

No entanto, depois da prestação do serviço médico, o H
ospital ora recorrente compareceu aos autos (Id. 7047867) e informou que a cirurgia foi realizado no dia 22/08/2014, que a paciente recebeu alta em 23/08/2014 e que, em razão de complicação do paciente durante o procedimento médico-hospitalar, a
fatura foi majorada na importância de R$ 65.083,09 (sessenta e cinco mil, oitenta e três reais e nove centavos)
.

Arguiu também que na data de 15/09/2014, a paciente teve que realizar
outro procedimento oriundos das complicações da paciente, o qual custou R$ 3.785,08 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos)
.

Requereu, dessa forma, o pagamento dos dois procedimentos realizados os quais somam o montante de
R$68.868,17 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)
.

Diante da discrepância entre o valor do orçamento apresentado e o valor cobrado, o Hospital foi intimado para prestar esclarecimentos (Id. 7047870), oportunidade em que o Recorrente colacionou aos autos a conta do paciente e demais documentos que demonstram a necessidade de utilização de materiais diversos do que constou no 1o orçamento (Ids. 7047871 e seguintes).

Em ato contínuo, acolhendo as recomendações do Ofício no
71/2015-DAP (Ref. Pedido de Providência n.o 172/2014 - Prot. no 0135633-15.2014) e em atenção ao Provimento n.o 02/2015-CGJ,
o Juízo
a quo
determinou a suspensão do levantamento de eventual valor do bloqueado nos presentes autos a ser transferido para a instituição hospitalar.

Cabe ressaltar que essa recomendação se deu em razão da necessidade de se apurar possível superfaturamento das faturas apresentadas pelo Hospital Recorrente em ações cominatórias.

Além disso, conforme se verifica da Cópia da Decisão proferida em 29/05/2015 pelo então Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Des. Paulo da Cunha, no Pedido de Providência n.o 172/2014 - Prot. no 0135633-15.2014, ficou estabelecido que os pagamentos dos serviços médico-hospitalares prestados nos processos auditados, somente deveriam ser liberados depois de apurados os reais valores devidos em cada processo (Id. 7047890 - Pág. 2)

Consigno que contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Pedido de Providência n.o 172/2014, a parte ora Apelante impetrou com o Mandado de Segurança n.o 134769/2015, sendo julgado no sentido de manter o a negativa do levantamento dos valores bloqueados, ficando assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - QUESTÃO DE ORDEM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EQUÍVOCO - AFASTAMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - REJEITADA -
LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS - AUDITORIA APONTANDO IRREGULARIDADES E PREÇOS SUPERFATURADOS - INDEFERIMENTO
- DESBLOQUEIO DO MONTANTE EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DECISUM PROLATADO SEM OPORTUNIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO PARCIALDA ORDEM. [...]
A negativa de desbloqueio de valores constritados nas contas do Estado de Mato Grosso, para tratamento de saúde de pacientes em hospitais particulares, não se mostra ilegal, quando a equipe de auditores indica a existência de inúmeras ilegalidades e de superfaturamento dos preços
. A liberação dos valores bloqueados em feitos relativos à saúde, em favor do Estado de Mato Grosso, não configura violação a direito líquido e certo, em vista de tratar-se de dinheiro público e por haver sérias dúvidas quanto aos serviços médicos prestados e aos preços exigidos. A prolação de decisão, com fundamento em relatório emitido por equipe de auditores, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a impossibilidade de a parte reagir às informações nele constantes”
. (TJMT - MANDADO DE SEGURANÇA No 134769/2015 - TRIBUNAL PLENO- RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL - Data de Julgamento: 25-08-2016)

No entanto,
in casu
, conforme mencionado alhures, o Hospital ora Recorrente apresentou, diretamente para a paciente, um primeiro orçamento, no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, sendo que, com base nesse documento, foi deferida a realização do procedimento pelo Poder Judiciário e realizado o bloqueio de contas do Estado.

Consigno que esse valor se mostra condizente com o procedimento a ser realizado, uma vez que se aproxima dos orçamentos apresentados nos autos por outras instituições e/ou profissionais da saúde, vejamos a comparação:

·

HOSPITAL SÃO MATEUS
- Valor Orçado:
R$ 13.500,00
(fl. 39 - Id.
7047847 - Pág. 1 e fls. 59
- Id.
7047858 - Pág. 2)

·

LITOCENTES CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLÓGICO - Valor Orçado:
R$ 14.650,00
(fl. 40 -
7047847 - Pág. 2)

·

Dr. José Carmo de Almeida - Santa Casa de Misericórdia Cuiabá -
Valor Orçado:
R$ 12.950,00
(fl. 38 -
7047846- Pág. 4)

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, diante da imprescindibilidade de
utilização de materiais diversos do que constou no 1o orçamento, de complicações do paciente e da necessidade de realização de um 2o procedimento, as despesas médico-hospitalares foram majoradas para

R$68.868,17 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos
).

No entanto, embora o valor final tenha sido superior ao constante no orçamento, insta consignar que as provas colacionadas aos autos se mostram suficiente para justificar a elevação do valor do procedimento.

Nesta seara, diante da modificação justificada do valor dos procedimentos médicos realizados nos autos, bem como da inexistência de provas que demonstrem possíveis ilegalidades e/ou superfaturamento dos preços, entendo
ser possível o pagamento nestes autos do valor total pleiteado pela instituição hospitalar
ora Recorrente, qual seja,
R$68.868,17 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos
).

Cabe ressaltar que a jurisprudência é pacifica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento das instituições hospitalares pelos serviços prestados e autorizados pelo Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas nos próprios autos.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (STF - RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IV."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)

Na mesma vertente tem se manifestado a jurisprudência desta e. corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI CORONÁRIA PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO - AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA [...] 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde
”.
(TJMT - N.U 0013506-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DAS PRÓTESES DE ATMS (LADO DIREITO E ESQUERDO) E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DAS PRÓTESES – [...] –
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
[...] 3. [...]
devendo ser mantida apenas a possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. [...]”.
(TJMT - N.U 1003028-28.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Diante disso, entendo ser possível o pagamento do hospital recorrente nos próprios autos dos procedimentos médico-hospitalar realizado em razão de determinação do Poder Judiciário, o qual somam a importância de
R$68.868,17 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos
).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ]...]
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Assim, a dívida deve ser atualizada a partir do vencimento da obrigação, que se deu na data da realização do procedimento médico-hospitalar autorizado pelo Juízo
a quo,
devendo, para tanto, observar os índices estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o pagamento ao Apelante do procedimento médico-hospitalar no valor de
R$68.868,17 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos
)
, o qual deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data de realização dos procedimentos, devendo ser observado os
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020